Tribunal: STF
Processo: Rcl 55556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020712-68.2019.5.04.0661, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra ter sido condenado a promover a isonomia de empregado público com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos Servidores, sob o fundamento de que, ausente regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a omissão é plenamente suprida pela Lei Complementar municipal nº 203, de 2008. 



    3. Ressalta que o Tribunal a quo, ao deferir isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos ao argumento de que há omissão legislativa do legislador municipal, contrariou o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    4. Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. Por meio da leitura do acórdão reclamado, revela-se que a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o Município ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, considerando o salário básico como base de cálculo, assim como os reflexos nas férias com 1/3, gratificação natalina, horas-extras, e FGTS (parcelas vencidas e vincendas), (e-doc. 4, p. 18).



    9. Em caso análogo, envolvendo o mesmo ente público, a Suprema Corte referendou o entendimento de que a concessão das vantagens trabalhistas pleiteadas configurou-se em verdadeira majoração remuneratória sem o respaldo legal. A esse respeito, menciono o seguinte julgado (grifos acrescidos):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 11/01/2022).



    10. No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões: Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.655/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.554/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022.



    11. Com efeito, nesse juízo preliminar, considero que a autoridade reclamada não observou os parâmetros fixados no referido enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    12. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0020712-68.2019.5.04.0661, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o julgamento final da presente reclamação.



    13. Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    14. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    15. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator